Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706008-89.2019.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL RENASCER APELADO: EMERSON RIBEIRO FERREIRA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator